Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704658-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE - D.F. Despacho Trata-se de mandado segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Distrito Federal contra suposto ato ilegal praticado pela Exm.a Sr.a Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em cumprimento de sentença proposto por Luciano Alves D’ Almeida em desfavor de Marcelo Dantas da Silva (autos no 0701824-55.2017.8.07.0011), determinou à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal que procedesse à transferência dos débitos tributários incidentes sobre veículo automotor (ID no 4533008, fls. 1-2). Ocorre que a mesma controvérsia já foi objeto de análise por este Tribunal na ocasião do julgamento do Mandado de Segurança de no 0709403-53.2018.8.07.0000, assim ementado: “MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. TERCEIRO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS DE IPVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A obrigação gerada em processo de conhecimento do qual o ente público não foi citado, intimado ou participado como terceiro interessado e as implicações decorrentes da transposição de um resultado obtido em relação privada regida por contrato para uma relação decorrente de lei relativa à obrigação tributária demonstram o direito líquido e certo do impetrante. 2. Os créditos tributários do Distrito Federal não podem ser desconstituídos ou limitados por decisão judicial em que o ente público não integrou a relação jurídica processual. Precedentes desta Câmara. 3. O procedimento para a transferência dos débitos do vendedor para o comprador do veículo objeto da demanda, previsto na Lei no 6.830/1980, pode ocasionar a decadência ou a prescrição do crédito tributário e, por conseguinte, tornar ineficaz as execuções fiscais ajuizadas. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1135074, 07094035320188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no PJe: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Nesse cenário, verifica-se que a causa de pedir da impetração de novo mandado de segurança já foi submetida a julgamento colegiado, cujo trânsito em julgado ocorreu dia 29/07/2019. Este mandado de segurança é impetrado contra o mesmo ato judicial que determinou a transferência dos impostos inerentes ao automóvel objeto da demanda originária, pois a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal representa mera consequência da decisão. Todavia, nos termos anteriormente salientados, deve-se observar o princípio da unirrecorribilidade das decisões judicias que, mutatis mutandis, apesar de não se tratar de recurso, o Mandado de Segurança objetivava a alteração da decisão, a qual foi deferida por meio da concessão da segurança, conforme acórdão supracitado. Logo, não há razão para que a mesma questão seja novamente submetida a julgamento. Desse modo, considerando que há mecanismos processuais autônomos para noticiar eventual descumprimento do julgado, em observância aos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o impetrante, Distrito Federal, para demonstrar o seu interesse processual e a utilidade deste Mandado de Segurança, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Por cautela, oficie-se, com urgência, à Exm.a Sr.a Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante para que preste informações, imediatamente, a este Relator, sobre o descumprimento da ordem já concedida pela e. 2a Turma Cível. Publique-se. Brasília, DF, 4 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro